Tribunal: TJDFT
Processo: 0019243-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019243-80.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADALBERTO VITAL ROSA JUNIOR e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a junta da Procuração ID 22002415 referente à representação nos autos da cessionária REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHO S/A. Registre-se que as anotações já foram realizadas pela Secretaria desta Coordenadoria. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC